Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-58.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015898-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CORINA GALVAO DE SOUSA - CPF: 006.793.911-26 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte ou existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1015898-58.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CORINA GALVAO DE SOUSA contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais”
(Proc. nº 1004863-92.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra a OI S.A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora (cf. Id. nº 52749465).

A agravante afirma que o fato de não possuir nenhum documento para comprovar a sua situação financeira não justifica que o seu direito de acesso a justiça seja tolhido.

Alega que, neste caso, deveria ser designada audiência de justificativa virtual para que a agravante possa comprovar que é hipossuficiente financeiramente.

Pede, pois,

o provimento do presente recurso de agravo interno, a fim de que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

(cf. Id. nº 52816964).

Não foram ofertadas
contrarrazões
ao agravo interno
(cf. Id. nº 52816964)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante alegou que é dona de casa, e mora no subúrbio de Rondonópolis, tanto é que se inscreveu no Auxílio Emergencial do Governo Federal, e foi aprovada, motivo pelo qual a gratuidade da justiça deveria ser concedida (cf. Id nº 52412950).

O recurso foi desprovido pelos seguintes motivos:

“
No tocante à assistência judiciária gratuita, antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

(...)

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

(...)

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo, não podendo pautar-se exclusivamente na autoafirmação de incapacidade financeira.

No caso, a agravante deixou transcorrer o prazo fixado pelo juiz, sem apresentar qualquer comprovação da alegada situação financeira, e, agora, em grau de recurso, ainda sem apresentar qualquer documentação, se limita a afirmar que é tão hipossuficiente financeiramente, que foi aprovada para receber auxilio do governo, porém, tal argumento não é suficiente para a concessão do benefício, já que os requisitos para aprovação do auxílio emergencial não são os mesmos que os da concessão da assistência judiciária gratuita.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao agravo
”. (sem destaques no original).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
,

já que a agravante se limita a insistir que não possui os documentos necessários para comprovar a sua situação financeira, e que tal prova poderia ser feita por meio de audiência de justificação.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020